Tribunal: TJPA
Processo: 0019120-81.2013.8.14.0301
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0019120-81.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

EMBARGADO: MAURO SERGIO FERREIRA DE AQUINO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de recurso de agravo interno, pela caracterização de erro grosseiro no ato de sua interposição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na alegação de omissão quanto à aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

III. Razões de decidir

3. A fundamentação da decisão de não conhecimento do recurso de agravo interno se revela clara quanto à impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade à espécie, porquanto caracterizada hipótese de erro grosseiro, tendo sido consignada a impossibilidade de conversão do recurso em agravo em recurso especial.

4. Trata-se de mero inconformismo manifestado pelo recorrente, o que não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso integrativo rejeitado.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração desservem ao propósito de revisão do julgado, nem podem ser manejados por mero inconformismo. Quando não evidenciados nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, como no caso, os embargos de declaração devem ser rejeitados”.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, V e 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1961707 PE 2021/0302239-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 19ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (de 21 a 28 de maio de 2025), por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
(Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 23789678) opostos por GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID 23465267), cuja ementa é a seguinte:

(ID 23465267): “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NOS ARTS. 1030, §1º, E 1.042 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. O recurso. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra inadmissão de recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, ante a incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Preliminarmente, se o agravo interno seria adequado a desafiar a decisão de inadmissibilidade do recurso excepcional, baseada no art. 1.030, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O meio processual para impugnar a decisão que não admite o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo previsto no art. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do mencionado código, e não o agravo interno.

4. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do STF.

5. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário (Rcl 66627 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de Julgamento: “não se conhece do agravo interno em recurso especial, quando configurado o erro grosseiro na sua interposição, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão agravada”.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 1.030, inc. V, §§1º e 2º; e 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STF: ARE 1409571 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PUBLIC 04-09-2023; e Rcl 66627 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PUBLIC 10-07-2024”.

Alega a parte embargante, em resumo, a ocorrência de omissão quanto à aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

Nesse sentido, afirma que “
A decisão do acórdão ignorou que as falhas processuais podem ser corrigidas, e que o foco deve ser na obtenção do resultado justo da demanda, e não na mera observância de formalidades
”.

Sustenta que a decisão deve considerar que a eventual inadequação formal do recurso especial não deve impedir a apreciação de suas questões substanciais, garantindo que os direitos das partes sejam plenamente respeitados e que a justiça seja alcançada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 24368629).

Sem retratação, determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

No caso dos autos, como relatado, pretende a parte embargante sanear suposto vício de omissão contido no acórdão de ID 23465267, sob o argumento de que: “
Em razão da omissão mencionada, é necessário que o acórdão seja revisado para incluir a análise dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas
”.

No ponto, cumpre observar que a decisão ora embargada se trata de acórdão que não conheceu de recurso de agravo interno, eis que, em se tratando de insurgência veiculada em face de decisão que não admitiu recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, o recurso cabível seria o agravo em recurso especial, previsto no art. 1.042 da Lei Adjetiva.

Nesse espeque,
obtém-se da decisão recorrida expressa consideração, lastreada na jurisprudência do STJ, acerca da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade à espécie, tampouco de conversão do recurso em agravo em recurso especial
, não havendo que se falar em qualquer tipo de omissão ou obscuridade quanto à matéria.

Ilustrativamente, confira-se o teor do acórdão embargado, no ponto em que trata sobre o princípio da fungibilidade recursal e sobre a impossibilidade de conversão do recurso de agravo interno em agravo em recurso especial:

(ID 23465267): “E conforme o previsto nos arts. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que não admite o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, é o agravo em recurso especial (v.g., STJ: AgInt no AREsp n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023) e não o agravo interno.

Importante gizar que não há qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de modo que é impossível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno interposto, para convertê-lo em agravo em recurso especial, porquanto caracterizado o erro grosseiro em sua interposição, tal qual decidido por este Tribunal em inúmeros julgados, todos alinhados com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal infraconstitucional.

A propósito do entendimento firmado pela Corte Superior, cito os seguintes precedentes sobre a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível impedir a fungibilidade recursal:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENDA AD CORPUS. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIDO.

1. A interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC em face da decisão que não admitiu o recurso especial, apesar de o sistema processual vigente prever expressamente o cabimento do agravo em recurso especial do art. 1.042 do CPC, caracteriza inegável erro grosseiro diante da ausência de dúvida objetiva sobre qual o instrumento adequado, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento’ (AgInt no AREsp n. 2.409.664/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.).

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO NOBRE. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO OMISSA. ERRO GROSSEIRO. CONSTATAÇÃO.

1. De acordo com o disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que está em conformidade com o entendimento do STJ exarado no julgamento de recursos repetitivos, sendo a sede própria para demonstrar eventual falha na aplicação de tese firmada no paradigma repetitivo em face da realidade do processo.

2. Caso em que, apesar de ter interposto o agravo interno na Corte de origem para impugnar a aplicação do tema repetitivo, a agravante também se insurgiu contra esse fundamento na argumentação do agravo em recurso especial, cuja interposição, no ponto, configura erro grosseiro a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. O agravo interno não se presta para sanar eventual omissão da decisão monocrática, já que a via adequada são os embargos de declaração, constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido’ (AgInt no AREsp n. 2.442.133/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 14/3/2024.).

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por não se tratar de erro escusável, tendo em vista a falta de dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência acerca de qual o recurso cabível para impugnação da citada decisão.

1.1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182/STJ.

2. Agravo interno desprovido’ (AgInt no AREsp n. 2.205.143/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.).

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.015 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. Interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC contra decisão que não admitiu o recurso especial.

2. Contra decisão que inadmite apelo especial, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.

3. Considerando que não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, que possui previsão legal expressa, é inaplicável o princípio da fungibilidade.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)’

Por fim, sobreleva registrar que a manifesta inadmissibilidade do recurso, como no caso, não impede a formação da coisa julgada, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça. (v.g., AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no AREsp n. 2.203.366/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Sendo assim, por absoluta ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, voto pelo não conhecimento do agravo interno, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial, tudo em alinhamento com a diretriz adotada pelo Superior Tribunal de Justiça”.

Diante do exposto,
não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
, justificando-se, desse modo, a rejeição do pleito aclaratório.

Ademais, de rigor frisar que “
o mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável não viabiliza a oposição de embargos de declaração
” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1961707 PE 2021/0302239-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Por todo o exposto,
VOTO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Advirtam-se as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 28/05/2025